Tribunal: TJBA
Processo: 8003830-49.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003830-49.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA CARDOSO BATISTA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE MERENDEIRA. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IDÊNTICO FATO GERADOR. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Serrinha, que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer.

2. A autora ocupa o cargo efetivo de Merendeira, desde 01/06/2006, na Secretaria Municipal de Educação, e pleiteia a condenação do Município de Serrinha ao pagamento do adicional de quinquênio previsto na Lei Municipal nº 749/2007, além do anuênio já percebido com base na Lei Municipal nº 690/2006.

3. A sentença reconheceu a submissão da autora ao Plano de Cargos da Rede Pública Municipal de Ensino, mas entendeu ser incabível a cumulação de anuênio e quinquênio por configurarem vantagens com idêntico fato gerador, em desacordo com o art. 37, XIV, da CF/88.

4. A apelante sustenta que as leis municipais autorizam expressamente ambas as vantagens e que não há impedimento constitucional à sua acumulação, desde que incidem sobre o vencimento básico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a cumulação do anuênio previsto na Lei Municipal nº 690/2006 com o quinquênio da Lei Municipal nº 749/2007, por servidora ocupante de cargo efetivo da educação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda o chamado “efeito cascata”, ou seja, a concessão de adicionais que incidam uns sobre os outros, ou com base em idêntico fato gerador.

7. A jurisprudência do STF admite a coexistência de vantagens distintas com o mesmo fundamento, desde que não cumulativas e desde que incorram de forma singela sobre o vencimento básico do servidor.

8. No caso, o anuênio e o quinquênio constituem espécies de adicional por tempo de serviço, com o mesmo fato gerador – o decurso do tempo de efetivo exercício – divergindo apenas na periodicidade e percentual.

9. A Lei Municipal nº 749/2007, ao remeter expressamente à Lei nº 597/1997, revela a intenção do legislador de estabelecer o quinquênio como forma exclusiva de adicional para os servidores da educação, não se verificando previsão de cumulação com o anuênio do Estatuto Geral.

10. A cumulação, portanto, implicaria duplicidade de pagamento pelo mesmo fundamento, o que contraria a norma constitucional e caracteriza enriquecimento sem causa.

11.
Os precedentes do STF citados pela apelante (RE 1357399 AgR e RE 1282053 AgR) não garantem o direito subjetivo à acumulação de vantagens com idêntico fato gerador, quando não prevista na legislação local.
IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
A cumulação de adicionais por tempo de serviço com idêntico fato gerador – como anuênio e quinquênio – afronta o art. 37, XIV, da Constituição Federal, salvo expressa previsão legislativa local em sentido contrário, não se verificando tal hipótese quando a norma municipal indica o quinquênio como substitutivo do anuênio para servidores da educação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003830-49.2023.8.05.0248
, em que figuram como apelante
DANIELA CARDOSO BATISTA
e como apelada
MUNICIPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .